Tribunal: TJMT
Processo: 1007014-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007014-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JOSE LEONARDO VARGAS GALVIS - CPF: 801.086.049-26 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO PINTO - CPF: 002.158.991-72 (AGRAVADO), ROSEMILIA LIMA GUEDES - CPF: 298.614.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES E ESCORREITOS – DINÂMICA DE INVASÃO COLETIVA E DA PRÓPRIA TUTELA POSSESSÓRIA COMPORTA FUNGIBILIDADE – CRÍVEL E CONSTANTE MUTAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA EXISTENTE – TUTELA POSSESSÓRIA DE NATUREZA ABERTA – ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA DE CONSTANTE MUTAÇÃO FÁTICA DAS LIDES POSSESSÓRIAS – TUTELA LIMINAR SUFICIENTE E EFETIVA – PRESTÍGIO AO
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA
– AUSENTE IDENTIDADE COM A ÁREA OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS DO PROCESSO NÚMERO 1008525-42.20138.11.0041 – ADPF 828 – OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DECIDIDO A RESPEITO NA RECLAMAÇÃO 58.442/MT –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Para fins de análise da correção ou não da liminar deferida, calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Havendo indicativos, em seara preliminar, de elementos probatórios suficientes a evidenciar o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, especialmente a propriedade e exercício de posse pela parte autora sobre a área objeto do litígio, demonstrado através de farta documentação como georrefenciamento, inscrição estadual ativa e afins, bem como de laudo técnico de constatação, evidenciando tanto a clara delimitação da área e o avanço da ocupação ilegal, os quais denotam que a perda da posse se deu a menos de ano e dia do ajuizamento da demanda possessória, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida de urgência.

Prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Não há incorreção na decisão agravada que teria ampliado a ordem de reintegração de 80,63 hectares da área que teria sido invadida, para 139,6567 hectares, posto que demonstrado o exercício de posse pelo autor agravado sobre toda a referida extensão, além de que consabido que a dinâmica de invasão e da própria tutela possessória comporta fungibilidade ante a crível e constante mutação da realidade fática existente, mormente ao se considerar que se trata de invasão coletiva, perpetrada em conjunto por diversos invasores, o que exige uma efetiva e suficiente tutela jurisdicional correspondente.

Não bastasse, a tutela possessória vindicada pelo autor na inicial possui natureza aberta, atendendo especialmente a característica de constante mutação fática das lides possessórias, tendo o autor pleiteado que liminarmente fosse
“reintegrado na posse do imóvel e que os réus cessem mediatamente a invasão, bem como, nos termos do art. 555 do CPC a adoção das medidas necessárias para evitar novo esbulho na área já invadida ou turbação/esbulho na área em que o autor está na posse”
, o que se mostra congruente e consentâneo à liminar deferida.

A área objeto do presente litígio não se confunde com a que é objeto de discussão nos autos do processo número 1008525-42.20138.11.0041, porquanto, embora limítrofes, tratam-se de áreas distintas, com marcos de divisa delimitados e ambas georreferenciadas, com perímetros próprios, constando certificado pelo Serviço de Cartografia do Incra no documento Id. 115790498 dos autos de origem.

No tocante à adequação do caso ao disposto na ADPF 828, já tendo o STF decidido a respeito na Reclamação 58.442/MT, importa apenas reforçar que o Juízo de origem proceda, no cumprimento da reintegração de posse do presente caso, a observância do que foi decidido pelo STF nos Embargos de Declaração na Reclamação no. 58.442, no sentido de que se
“observe o regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada”.

Recurso provido em parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007014-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: JOSÉ LEONARDO VARGAS GALVIS (JOSÉ AILTON SILVA, JOÃO VITOR, KATIUSCIA C. COSTA, ADÃO WILLIAN OLIVEIRA, JUANI G. RODRIGUES E EMILSON N. DE ALMEIDA)

AGRAVADO: JOÃO ANTÔNIO PINTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ LEONARDO VARGAS GALVIS
e
outros
,

contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Adriana Sant’Anna Coningham
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1006108-19.2023.8.11.0041, ajuizada por
JOÃO ANTÔNIO PINTO
, que deferiu a reintegração de posse na área de 139.656 hectares, denominada Chácara São José e Capão da Certeza, descrita e individualizada na inicial e Georreferenciamento de Id. 110125271.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que
“conforme narrado na inicial pela parte agravada, alega que a área pertencente é de 139.6567 hectares (...); que apenas 80,63 hectares fora invadida (...), e na mencionada decisão o juízo expede o mandado de reintegração as 139.6567 hectares, ou seja, há um erro material, capaz de gerar grande dano e confusão na execução do mandado de reintegração de posse, pois a reintegração poderá atingir pessoas além da área supostamente esbulhada”
(sic).

Discorrem que
“a parte agravada pleiteia também área de frente a sua propriedade, ou seja (do outro lado da avenida)”
(sic).

Anotam que
“essa área do outro lado da avenida é contestada por outra pessoa nos autos da ação n° 1008525-42.2023.8.11.0041 em trâmite perante a 2a Vara Cível – Esp. Direito Agrário de Cuiabá-MT, sendo assim cai por terra alegação de que fora esbulhada um total de 80,63 hc. Pois parte da área indicada na imagem, e de domínio de Paulo Augusto Oliveira Itacarambi, conforme alegação nos autos supra citado”
(sic).

Asseveram que
“alega o agravado que, supostamente pouco mais da metade de sua área fora esbulhada, contudo há de se verificar por meio de fotos e vídeos, que a totalidade da área ocupada pelo agravado sem que tenha sofrido qualquer tipo de esbulho ultrapassa 139.6567”
(sic).

Aduzem que
“a área ocupada pelos agravantes JAMAIS, teve posse, tanto é verdade que o agravado não conseguiu provar por meio de documentos idôneos o exercício de sua posse, como por exemplo, plantação, criação efetiva de gado no local ocupado pelos agravantes, e por fim, se quer cerca existiu na área ocupada pelos agravantes”
(sic).

Ressaltam que
“ao que parece, o agravado pretende tomar para si algo ilegal, por meio de domínio legal, invertendo-se desta forma os papéis, querendo o agravado estender sua posse por meio judicial, pois, como é de conhecimento de todos, a maioria das terras no Estado de Mato Grosso existe parte legalizada com escritura e outra parte na maioria das vezes de domínio Público ou de outros particulares com sobreposição de título”
(sic).

Registram que
“embora o agravado supostamente tenha o domínio conforme matrícula em anexo, este jamais teve a posse da área ocupada pelos agravantes. Tanto é verdade que o limite de sua propriedade está devidamente cercada com porteiras e divisas excelência, podendo ser observado pelos vídeos e fotos em anexo”
(sic).

Dizem que
“para o sucesso da ação possessória, é necessário que se demonstre o exercício da posse anterior, a turbação ou o esbulho e a data da violação, nos termos do que prescreve o artigo 561 do Código de Processo Civil. No entanto (...), em relação ao segundo requisito, verifica-se que o agravado não logrou êxito em demonstrar o esbulho sobre a integralidade da área referido na inicial. Desse modo, diante da ausência de provas do segundo requisito, é inviável que se reconheça o seu efetivo exercício e, consequentemente, seja possibilitada a sua proteção”
(sic).

Destacam que
“não há qualquer outro elemento de prova a indicar que a suposta violação de posse tenha ocorrido A MENOS DE ANO E DIA (POSSE NOVA)”
(sic).

Enfatizam que, no caso, deve-se observar
“a Resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos no 10, de 17 de outubro de 2018, que dispõe sobre soluções garantidoras de direitos humanos e medidas preventivas em situações de conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos, em seu artigo 3o, também prevê a pacificação dos conflitos”
(sic).

Ponderam, então, que
“se torna necessária a adoção de cautelas redobradas pelo Judiciário no presente caso, como forma de evitar eventual violação a direitos humanos fundamentais (direito à moradia e dignidade da pessoa), a fim de que qualquer intervenção na área ao menos tenha sido consequência do resultado do esgotamento das vias consensuais e que assegurassem a saída pacífica dos moradores do local”
(sic). A respeito citam Resolução Recomendada do Conselho das Cidades no 87, de 8 de dezembro de 2009 (artigo 4o, inciso VII) e Resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos no 10, de 17 de outubro de 2018 (artigo 3o).

Acrescentam, por fim, que
“a decisão ora agravada, não observou de forma cautelosa a Decisão Liminar na APDF n° 828, no que concerne as determinações do regime de transição a ser adotado”. Entendem, pois, que a decisão do Juízo a Quo excluiu o presente caso do regime de transição da ADPF informando que a ocupação está fora do marco temporal”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, os agravantes pugnam em
“antecipação de tutela, a total pretensão recursal, a fim de que seja
suspensa a decisão do Juízo a quo
, com o consequente prosseguimento do feito
”
(sic).

No mérito, pedem o provimento do recurso, com a total reforma da decisão recorrida.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 164043652.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 14/04/2023, conforme decisão Id. 165173181.

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça de Id. 168164694, na qual aduz, em síntese, a preliminar de que
“não há no recurso em apreço impugnação específica aos fundamentos da decisão, pelo que ausente o pressuposto previsto no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, forçoso o não conhecimento do Agravo, por inobservância ao princípio da dialeticidade, pelo que não merece ser conhecido o agravo em apreço, nos precisos termos do art.932, III do CPC”
(sic); e no mérito, defende a improcedência dos argumentos recursais e a correção da decisão recorrida, a qual deve ser mantida. Pede o desprovimento do recurso interposto. Junta documentos pertinentes.

Encaminhados os autos a d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr. José Zuqueti
, aduz estarem presentes os requisitos do art. 561 do CPC, de modo que, correta a decisão recorrida, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 176724178).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1006108-19.2023.8.11.0041, ajuizada por
JOÃO ANTÔNIO PINTO
, deferiu a reintegração de posse na área de 139.656 hectares, denominada Chácara São José e Capão da Certeza, descrita e individualizada na inicial e Georreferenciamento de Id. 110125271.

E para tanto, defendem, em suma, a que o
decisum
padece de erro material, na medida em que determinou a reintegração sobre a totalidade da área (139,6567ha), quando a área invadida é de apenas 80,63ha, adentrando, assim, à área pertencente à outra pessoa e que é discutida através da ação no. 1008525-42.2023.8.11.0041, também em trâmite no mesmo juízo especializado; questionam o não cumprimento dos requisitos legais, bem como ponderam a inobservância d
a decisão liminar na APDF no. 828, no que concerne as determinações do regime de transição a ser adotado
.

Pois bem.

A decisão recorrida de Id. 110821047 nos autos de origem possui o seguinte teor:

“
Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por João Antonio Pinto, contra invasores desconhecidos que não teve condições de identificar, tendo por objeto o imóvel denominado Chácara São José e Capão da Certeza, região atrás do condomínio Belvedere às margens da Avenida do Contorno Leste, periferia dos Bairros Altos da Serra e Planalto do município de Cuiabá.

Alega o autor que adquiriu o imóvel em 24 de janeiro de 1968, e desde então vem exercendo regularmente a posse sobra a área denominada Chácara São João que é composta por duas áreas menores, denominadas lote Capão da Certeza e Chácara São José, registrados sob a matrícula 58.733, no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, possuindo um total de 139.6567 hectares, estando devidamente georreferenciada, e inscrita no MAPA e INCRA, estando registrada no CCIR sob No 53790920230, se tratando de área em zona rural, mas em expansão urbana da capital.

Informa ainda que explora atividade agropecuária na localidade, e que possui um aeródromo no local com hangar e pista de pouso regularmente licenciado pela ACAN, estando ativa e que em razão da expansão urbana promovida pela Avenida do Contorno leste, haverá grande valorização da área e possível implementação de empreendimento imobiliário com loteamento ou condomínios.

Menciona que a área sempre foi cercada, mas que em razão da construção da avenida, parte das cercas foram retiradas para as obras pela empresa HB20 Construções EIRELI, sendo devidamente autorizado pela parte autora para a obra do município de Cuiabá.

Quanto ao esbulho, alega que no dia 28 de janeiro de 2023, por volta de 13h23min, o filho do autor, João Antonio Ribeiro Pinto, ao chegar ao imóvel foi surpreendido com a invasão de diversas pessoas no local, algumas armadas, com trator e realizando a instalação de estacas para cortes na propriedade, tendo imediatamente procurado a polícia para registrar o boletim de ocorrências.

Em sede de desforço imediato, teria o filho do autor retornado ao local, no dia seguinte pela madrugada, quando não havia ninguém para promover a limpeza do terreno e retirada dos materiais depositados pelos ocupantes, tendo sido repelido pela manhã pelas mesmas pessoas e a ocupação se concretizou no dia 30 de janeiro, quando os réus de fato adentraram à área que demarcaram.

Comunicou às autoridades locais da Polícia Militar e Secretaria de meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá que lavrou Auto de Notificação 23631, atestando a invasão, e que a invasão se agravou entre os dias 28.01 a 05.02, pelo que registrou novo Boletim de Ocorrências.

Informa ao final que a invasão tem se expandido para diversas áreas da propriedade, o que levou o autor a contratar empresa de segurança para impedir novos avanços sobre a área.

Apresentou mapa no Id. 110128678 – Pág. 12 detalhando a dinâmica da invasão e sua expansão constante, com atualmente 80.6371 dos 139.1094 da propriedade.

Com a inicial vieram os documentos de Id. 110128687 a 110136932.

Na decisão de Id. 110370962, foi deferido o parcelamento das custas em 06 vezes e determinada a abertura de vistas ao Ministério Público para ofertar parecer.

O Ministério Público ofertou parecer sob Id. 110772165, opinando pela pelo deferimento da liminar uma vez que presentes os requisitos necessários à sua concessão.

A disponibilização das guias foi incluído pelo departamento de arrecadação de controle sob Id. 110783492, tendo sido o autor intimado nesta data para, em cinco dias promover o recolhimento da primeira parcela.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Para análise do pedido liminar nas ações possessórias é importante lembrarmos que o ordenamento jurídico pátrio, ao tutelar a posse (art. 560, do CPC), estabeleceu uma série de requisitos que devem ser observados por aquele que a pretende vindicar, passando à demonstração do seu exercício ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC).

Além de exigir a demonstração dos requisitos acima destacados, os conflitos coletivos urbanos possessórios, reclamam a demonstração do exercício da posse qualificada, qual seja, aquela que atende às exigências constitucionais que dizem respeito ao cumprimento da função social da propriedade previsto no art. 186, I a IV da CF, que se verifica, em regra, pela produtividade; utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio-ambiente; observância de normas trabalhistas e exploração conducente ao bem-estar de proprietários e trabalhadores.

Com relação ao exercício da posse, o art. 1.196, do Código Civil, dispõe que é “possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Por sua vez, o art. 1.228, do mesmo diploma legal, estabelece que o proprietário é aquele que tem “(...)a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Nos institutos possessórios, não se fala em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que:

“(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo)

Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

§ 2° Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido o prof. Nelson Nery Jr, sintetiza que:

“Reintegração de posse. A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. Previsão normativa: CPC 926 a 931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)"

Dito isto, a posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito é a posse contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila.

No caso em questão, o exercício da posse justa e de boa-fé, além da contemporaneidade foi satisfatoriamente, para análise do pedido liminar, demonstrado pela parte autora, pelas razões que se passa a discorrer.

Inicialmente
é possível se verificar a aquisição legítima da propriedade nos anos de 1968, do primeiro lote e 1974 do segundo lote, demonstrando a sua origem lícita, conforme Id. 110125258, 110125263 e 110125266.

Ainda,
verifico que a área está bem delimitada, com Georreferenciamento (Id. 110125271), CCIR regular (Id. 110125278), ITR (Id. 110125286), Folha de Pagamento de Funcionários (Id. 110126542, 110126543), extrato de movimentação de gado emitido pelo INDEA (Id. 110126548), Notas Fiscais de Venda de bovinos (Id. 110126551, 110126553, 110126555) Guia de Trânsito Animal com informação de vacinação realizada (Id. 110126559, 110126560, 110126561), extratos de notas fiscais (Id. 110126571, 110126571, 110126572), notas de aquisição de produtos (Id. 110126576 a 110126579), inscrição estadual ativa (Id. 110135924), e imagens da área de pastagens e benfeitorias existentes no local (Id. 110135929)

A
prova da posse também se dá por meio dos documentos relacionadas à pista de pouso, conforme

PORTARIA No 443/SIA, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016, que altera a inscrição do aeródromo mantendo a sua validade até 29 de janeiro de 2025 e documentação da pista sob Id. 110126584, que identifica a pista com Código SWXJ e imagens maquinários utilizados para manutenção (Imagens sob Id. 110135929)
,

Importante mencionar neste aspecto, que
manutenção de pista de pouso é sabidamente cara e exige reparos constantes a fim de que esteja operacional, sob pena de ser descredenciada
.

Superada a demonstração da posse,
passo à análise do alegado esbulho possessório sofrido, e neste aspecto, verifico que restou suficientemente demonstrado a sua existência, ao menos em sede de cognição sumária
.

O Laudo Técnico de Constatação juntado sob Id. 110135898 e 110135905, demonstram a clara delimitação da área, bem como o avanço da ocupação sobre o total de 80,6371 hectares com imagem de drone datada de 14/02/2023, bem como reportagens sobre o local, e ainda a propositura de diversas ações na região da Avenida do Contorno Leste demonstram que essa tem sido uma área de constantes invasões, como nas demandas que tramitam perante esta vara como a mencionada pela parte autora 1004184-70.2023.8.11.0041 e 1041677-18.2022.8.11.0041
.

Soma-se ainda os
boletins de ocorrência juntados sob id. 110135914, 110135917

Desta forma,
resta devidamente demonstrado que houve a perda da posse pela parte autora, em outras palavras, o imóvel saiu parcialmente, em cerca de 80 hectares atualmente, do âmbito de disponibilidade desta por atos claros de violência praticados pelos réus, o que caracteriza de fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade do autor realizar os exercícios tutelados pela posse em data próxima ao ajuizamento da ação
.

DA DISTINÇÃO DO REGIME DE TRANSIÇÃO DETERMINADO PELA ADPF 828

Como se sabe o Supremo Tribunal Federal, em análise das Reclamações 54445/MT, que versa sobre litígio coletivo em trâmite perante esta unidade judicial, firmou o entendimento acerca da correta aplicação da norma, principalmente quanto ao marco temporal das ocupações que serão alcançadas pelo regime de transição imposto pela ADPF:

7. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, inexistindo dúvida de que se trata de ocupação irregular ocorrida em março de 2022, ou seja, 2 (dois) anos depois da decretação do estado de calamidade instaurado em razão da pandemia de Covid-19.

(...)

8. A situação fática e jurídica retratada na espécie não está abrangida pela determinação de suspensão temporária de reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis ocupados antes do início do estado de calamidade. Diferente disso, foi expressamente ressalvada pela decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, fazendo-se constar a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar que ocupações irregulares posteriores a 20.3.2020, como se deu na espécie, se consolidem. Nessa linha, consta da decisão invocada como paradigma que, “com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).

(...)

11. A pretensão deduzida pelos reclamantes de permanecerem no imóvel na vigência da suspensão determinada na decisão paradigma não pode prosperar, pois, se admitida, representaria incentivo às invasões de imóveis particulares e públicos, o que refoge ao elevado propósito com o qual se houve este Supremo Tribunal, no sentido de assegurar proteção aos direitos fundamentais e preservar o status quo ante daqueles socialmente vulneráveis enquanto perdurar a crise, tudo com fundamento nos ditames constitucionais.

12. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação, ressaltando que a execução da ordem de reintegração na posse do imóvel deverá assegurar, em todo caso, sejam os ocupantes conduzidos a abrigos públicos ou outro local que lhes garanta condições adequadas de moradia, advertindo-se que eventual uso imoderado e desproporcional da força policial na execução de futura ordem de reintegração poderá ensejar a responsabilização dos agentes públicos envolvidos.

Ainda, quando do julgamento da Reclamação 54447/MT, que também versa sobre conflito possessório coletivo urbano em trâmite nesta vara especializada, a Eminente Ministra Carmen Lúcia reforçou o seu entendimento acerca da impossibilidade de aplicação do regime de transição para ocupações posteriores a 20.3.2020.

Ocorre que o Eminente Ministro Luis Roberto Barroso, relator da ADPF 828, ao julgar a Reclamação 57238 – ES definiu o marco temporal como sendo o dia 31.03.2021, com base na Lei 14.216/2021, em decisão assim ementada:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO.

1. Reclamação em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.

2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei no 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.

3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.

4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7o da Lei no 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; e (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.

5. Além disso, o regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que se sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular.

6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Negado seguimento à reclamação.

Neste sentido, também, decidiu o Desembargador Corregedor-Geral da Justiça Juvenal Pereira da Silva, por meio de decisão proferida nos autos do Expediente 0005891-19.2023.8.11.0000, na qualidade de Presidente da Comissão de Conflitos Fundiários, conforme art. 3o do Regimento Interno da CCF, em 02 de fevereiro proferiu decisão da qual destaco:

“Trata-se de expediente instaurado em atendimento às determinações e últimas decisões exaradas na ADPF 828, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, a às disposições da Lei 14.216/2021, com a imposição da obrigação de adotar marco temporal para a realização dos trabalhos da Comissão de Conflitos Fundiários no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e, com efeito, evitar a consolidação de ocupações novas ou mais recentes.

Conclui-se, portanto, que somente os conflitos coletivos urbanos ou rurais referentes a ocupações ou reocupações ocorridas antes de 31/3/2021, estão inseridos no regime de transição imposto pela ADPF 828, de molde a delimitar a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Dessa forma, em cumprimento a decisão proferida nos autos da Reclamação n. 57238/ES, a qual modulou a abrangência das cautelares da ADPF 828, adoto como marco temporal para a realização dos trabalhos da comissão de conflito fundiário do poder judiciário de Mato Grosso, a data fixada em 31/3/2021, e por conseguinte, determino:

I. Ciência aos Juízes Cíveis e Ambientais, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determinando a retomada do cumprimento dos processos não atingidos pela ADPF 828;

II. Comunicar aos membros da Comissão de Conflito Fundiário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT) acerca do marco temporal fixado para os trabalhos da referida comissão.

III. Cumpridas as determinações, certifique-se nos autos e arquive-se com as cautelas de praxe.

Portanto,
da interpretação das decisões proferidas pela Suprema Corte, em conjunto com a decisão proferida pelo Desembargador Corregedor Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nota-se que o regime de transição instituído pela ADPF 828
deve adotar como marco temporal das ocupações e reocupações o dia 31.03.2021, devendo todos os fatos ocorridos a partir desta data serem excluídos do regime
.

No caso dos autos, em que a ocupação se iniciou em 28/01/2023, tendo se concretizado em 30/01/2023 e expandido até 05/02/2023, fora, portanto, do marco temporal, não se submete ao regime de transição da ADPF nem mesmo deve ser afeto à Comissão de Conflitos Fundiários.

Ainda, o que se extrai das decisões da Suprema Corte é
que a ratio decidendi da ADPF e Reclamações a ela vinculadas era evitar o desalojamento de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade nos momentos mais graves da pandemia, e evitar o seu despejo num momento de crise sanitária e humanitária mundial.

Nunca se admitiu, portanto, que a decisão da ADPF 828 fosse entendida como uma sinalização positiva a novas ocupações durante o período pandêmico ou posterior, uma vez que não haveria justificativa para que imóveis públicos ou privados sofressem esbulho, com o aval do poder judiciário, como bem fizeram constar os Ministros do STF, ao inadmitir que ocupações posteriores ao marco temporal, incialmente fixado em 20/03/2020 (data do Decreto Legislativo no 06/2020), estando devidamente excluído do regime
.

Determinações

Isto posto,
em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, além de comprovado o cumprimento da função social, acolho o parecer ministerial e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR pretendido pela parte autora, a fim de determinar a sua reintegração de posse na área de 139.656 hectares denominada Chácara São José e Capão da Certeza, descrita e individualizada na inicial e Georreferenciamento de Id. 110125271, cumprindo-se as seguintes determinações:

1.

Com base, nas diretrizes constantes na Resolução n. 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, conforme orienta o Conselho Nacional de Justiça na Recomendação n. 90 de 02/02/2021, designo audiência prévia de conciliação e preparatória para definir o plano de remoção o dia 16/03/2023 as 14h00min.

2.

Para o ato acima deverão ser intimadas as partes, seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Município, órgãos de assistência social, SESP (Comitê de Conflitos Fundiários), associação de moradores (se houver) bem como todos os réus que forem encontrados no local.

3.

Expeça-se mandado de CITAÇÃO E INTIMAÇÃO dos réus para o ato acima que deverá ser cumprido conforme orienta o art.554, §1o do CPC, ou seja, intimando-se os que forem encontrados no local; Com relação à CITAÇÃO conste no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa começará a correr somente após a realização da audiência acima.

4.

Expeça-se o mandado de reintegração/manutenção da parte autora na posse do imóvel, que somente poderá ser cumprido após a realização da audiência designada.

4.1

- O mandado deverá ter o seu cumprimento efetuado juntamente com a Secretaria de Segurança Pública - SESP, após a realização da audiência de planejamento de remoção acima designada. Podendo a SESP realizar o estudo de situação, independentemente da realização da audiência.

4.2

Consigne-se no mandado:

a) a necessidade de assegurar a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1o, 3o e 4o), para tanto, a corporação responsável pelo seu cumprimento promoverá o planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos, além das demais medidas constantes no Item 3, “h”, da Nota Técnica 01/2022 (CIA 0043013-03.2022.8.11.0000), que deverá ser juntada ao mandado;

b)

a proibição de demolição ou destruição de benfeitorias erigidas/realizadas no momento do cumprimento da liminar e a autorização aos requeridos da retirada de seus pertences pessoais e colheita de eventuais frutos que estejam prontos para tanto;

5) Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão;

6) Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do CPC/2015.

7) Após o cumprimento das determinações acima, Expeça-se edital de citação e intimação dos réus incertos, ausentes e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias.

8) Decorrido o prazo para a defesa, certifique o necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação.

9) INTIMO a autora desta decisão, bem como para que dê ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC.

10) Cientifique-se o INCRA e INTERMAT sobre o conflito instalado no local, para, querendo, prestar informações que entender pertinentes, cuja comunicação se dará por e-mail dirigido ao superintendente e ouvidor agrário regional.

11) Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública desta decisão.

12) Desde já, intimo a parte autora para efetuar o recolhimento das custas inerente à diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar o recolhimento da primeira parcela das custas.

Cumpra-se, com urgência o mandado de citação e intimação para a audiência pelo oficial plantonista por se tratar de medida liminar.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito” (destaquei)

Com efeito, para fins de análise da correção ou não da liminar deferida, calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; e a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste contexto, analisando o teor da decisão recorrida, observa-se que nela são delineados fundamentos fáticos e jurídicos convincentes quanto ao deferimento da reintegração de posse.

Como se vê dos destaques acima da decisão são indicados, em seara preliminar, elementos probatórios suficientes a evidenciar que a propriedade e exercício de posse pela parte autora agravada sobre a área objeto do litígio.

Neste sentido, consta
ser “possível se verificar a aquisição legítima da propriedade nos anos de 1968, do primeiro lote e 1974 do segundo lote, demonstrando a sua
origem lícita, conforme Id. 110125258, 110125263 e 110125266”, sendo salientado que “a área está bem delimitada, com Georreferenciamento (Id. 110125271), CCIR regular (Id. 110125278), ITR (Id. 110125286), Folha de Pagamento de Funcionários (Id. 110126542, 110126543), extrato de movimentação de gado emitido pelo INDEA (Id. 110126548), Notas Fiscais de Venda de bovinos (Id. 110126551, 110126553, 110126555) Guia de Trânsito Animal com informação de vacinação realizada (Id. 110126559, 110126560, 110126561), extratos de notas fiscais (Id. 110126571, 110126571, 110126572), notas de aquisição de produtos (Id. 110126576 a 110126579), inscrição estadual ativa (Id. 110135924), e imagens da área de pastagens e benfeitorias existentes no local (Id. 110135929)”.

Também é indicada a existência da prova de exercício de posse da área pela parte autora recorrida, a qual “se dá por meio dos documentos relacionadas à pista de pouso, conforme

PORTARIA No 443/SIA, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016, que altera a inscrição do aeródromo mantendo a sua validade até 29 de janeiro de 2025 e documentação da pista sob Id. 110126584, que identifica a pista com Código SWXJ e imagens maquinários utilizados para manutenção (Imagens sob Id. 110135929)”, sendo ainda salientado que a “manutenção de pista de pouso é sabidamente cara e exige reparos constantes a fim de que esteja operacional, sob pena de ser descredenciada”.

No que toca ao esbulho possessório, é apontado como prova de sua existência “o Laudo Técnico de Constatação juntado sob Id. 110135898 e 110135905, demonstram a clara delimitação da área, bem como o avanço da ocupação sobre o total de 80,6371 hectares com imagem de drone datada de 14/02/2023, bem como reportagens sobre o local, e ainda a propositura de diversas ações na região da Avenida do Contorno Leste demonstram que essa tem sido uma área de constantes invasões, como nas demandas que tramitam perante esta vara como a mencionada pela parte autora 1004184-70.2023.8.11.0041 e 1041677-18.2022.8.11.0041”, além dos “boletins de ocorrência juntados sob id. 110135914, 110135917”, os quais denotam que
a perda da posse se deu a menos de ano e dia do ajuizamento da demanda possessó
ria.

Em conclusão, é alinhavado estar “devidamente demonstrado que houve a perda da posse pela parte autora, em outras palavras, o imóvel saiu parcialmente, em cerca de 80 hectares atualmente, do âmbito de disponibilidade desta por atos claros de violência praticados pelos réus, o que caracteriza de fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade do autor realizar os exercícios tutelados pela posse em data próxima ao ajuizamento da ação”.

Saliento, outrossim, que a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“
nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”
(TJ/MT – AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

Quanto ao ponto, tenho que a questão também foi bem dirimida pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer, o qual peço vênia para transcrever no ponto de interesse,
ipsis litteris
:

“(...) No caso dos autos, tenho que brilhantemente asseverou o i. Promotor de Justiça, vez que “o requerente juntou aos autos os seguintes documentos:

Matrícula, Escrituras Públicas de Compra e Venda, Planta do Imóvel Georreferenciado, Memoriais Descritivos, CCIR (Classificação Fundiária Pequena Propriedade Produtiva), Certidão Negativa de Dívidas do Imóvel, ITR, Folha de Pagamento de Empregados, Histórico da Exploração de Animais, Notas Fiscais, Guias de Trânsito Animal, Portaria da Anac (dando conta da existência de aeródromo na área), Proposta Comercial (relativa ao imóvel), Auto de Notificação da SMADES (a respeito da recente remoção da cobertura vegetal), Laudo Técnico de Constatação do Esbulho, Boletins de Ocorrência, Fotos do Imóvel (das benfeitorias e da ocupação), Contrato de Prestação de Serviços de Vigilância, Reportagens (a respeito das invasões na região do Contorno Leste da Capital), Vídeos, entre outros.

Tais documentos são suficientes para indicar, dentro dos limites de cognição desta fase processual, o cumprimento da função social do imóvel e os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, o exercício de posse, o esbulho e sua data.”

Portanto, ausentes os requisitos necessários para suspensão da ordem de reintegração de posse, eis que deslinde da controvérsia demonstrou a ausência de probabilidade do direito invocado pelos ora agravantes, não havendo razão para reforma da r. decisão objurgada, posto que ausentes os requisitos indispensáveis que autorizem a modificar a r. decisão que autorizou a reintegração de posse no caso dos autos. (...)”
– Id. 176724178

Nesta esteira, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

De outro lado, conquanto a parte agravante aduza incorreção na decisão agravada que teria ampliado a ordem de reintegração de 80,63 hectares da área que teria sido invadida, para 139,6567 hectares, infere-se que tal medida não comporta qualquer censura, posto que demonstrado o exercício de posse pelo autor agravado sobre toda a referida extensão, além de que consabido que a dinâmica de invasão e da própria tutela possessória comporta fungibilidade ante a crível e constante mutação da realidade fática existente, mormente ao se considerar que se trata de invasão coletiva, perpetrada em conjunto por diversos invasores, o que exige uma efetiva e suficiente tutela jurisdicional correspondente.

Ademais, corrobora a ausência de incorreção o fato de que a tutela possessória vindicada pelo autor agravado na inicial possui natureza aberta, atendendo especialmente a característica de constante mutação fática das lides possessórias, tendo o mesmo pleiteado que liminarmente fosse
“reintegrado na posse do imóvel e que os réus cessem mediatamente a invasão, bem como, nos termos do art. 555 do CPC a adoção das medidas necessárias para evitar novo esbulho na área já invadida ou turbação/esbulho na área em que o autor está na posse”
(sic), o que se mostra congruente e consentâneo à liminar deferida.

De outro norte, importa elucidar que, diversamente do que aduz a parte agravante em seu recurso, a parte autora agravada esclarece nas contrarrazões recursais que a área objeto do presente litígio não se confunde com a que é objeto de discussão nos autos do processo no. 1008525-42.20138.11.0041 em trâmite no mesmo juízo especializado, porquanto, embora limítrofes, tratam-se de áreas distintas, com marcos de divisa delimitados e ambas georreferenciadas, com perímetros próprios, constando certificado pelo Serviço de Cartografia do Incra no documento Id. 115790498 dos autos de origem, a seguinte descrição de perímetros distintivos:

Na mesma toada, também indica a seguinte imagem constante na peça contrarrecursal:

De outro norte, observa-se que a Magistrada singela demonstra especial cuidado para que o ato de reintegração seja realizado de modo a não molestar os invasores que se encontram no local mais do que o necessário, suficiente e adequado ao cumprimento da ordem judicial de reintegração.

De outra feita, no que toca aos argumentos de que a decisão recorrida não estaria atendendo ao estabelecido na ADPF 828 pelo STF, infere-se que as determinações do referido julgado não comportariam cabimento no caso vertente, na medida em que a combatida ocupação se deu em marco temporal ulterior ao fixado no julgado, qual seja, 31/03/2021.

Não obstante isso, ao compulsar os autos de origem na instância singela, infere-se que tal aspecto foi objeto de insurgência via Reclamação no. 58.442/MT perante o STF pelos ora agravantes, tendo o Pretório Excelso determinado a inclusão do caso nas medidas adotadas pela ADPF 828.

Neste tocante, infere-se que aparentemente a Juíza monocrática já está atendendo as determinações do STF na referida Reclamação, consoante se infere da decisão de Id. 115229272 por ela proferida em 14/04/2023 nos seguintes termos:

“Vistos

Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação 58.442/MT, este juízo, ad cautelam, determinou a suspensão do cumprimento da liminar até que sobreviesse decisão da Suprema Corte.

Foi juntado sob Id. 115207336, a decisão proferida pelo Relator Ministro Edson Fachin, julgando os Embargos de Declaração para retificar a decisão da Reclamação 58.442/MT

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Inicialmente verifico que, no caso em particular, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação 58442/MT, determinou fosse observado o regime de transição imposto pela ADPF 828 para o cumprimento da liminar inicialmente deferida, conforme trecho que a seguir destaco da decisão:

“Desse modo, julgo parcialmente procedente a presente reclamação tão somente para o fim de determinar que o juízo reclamado observe o regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada”.

Em que pese decisões posteriores terem alterado o entendimento quanto à aplicabilidade do regime de transição aos processos anteriores ao início da Pandemia de COVID-19, no caso dos autos a Reclamação 58.442/MT não aborda tal questão.

Quando do julgamento da Reclamação 54447/MT, que também versa sobre conflito possessório coletivo urbano em trâmite nesta vara especializada, a Eminente Ministra Carmen Lúcia reforçou o seu entendimento acerca da impossibilidade de aplicação do regime de transição para ocupações posteriores a 20.3.2020.

O Eminente Ministro Luis Roberto Barroso, relator da ADPF 828, ao julgar a Reclamação 57238 – ES definiu o marco temporal como sendo o dia 31.03.2021, com base na Lei 14.216/2021, em decisão assim ementada:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO.

1. Reclamação em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.

2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei no 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.

3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.

4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7o da Lei no 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; e (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.

5. Além disso, o regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que se sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular.

6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Negado seguimento à reclamação.

Tais esclarecimentos se fazem necessários pois, apesar de a ocupação ter se dado após o marco temporal, qual seja 31.03.2021, por expressa ordem do Supremo Tribunal Federal, no bojo do julgamento da Reclamação 58.442/MT, determina a sua inclusão nas medidas adotadas pela ADPF 828, atraindo portanto, a competência da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para viabilizar o cumprimento da ordem deferida, e posteriormente suspensa.

Assim determino:

1.

OFICIE-SE à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário de Mato Grosso para inclusão em pauta e discussão quanto ao cumprimento da liminar de reintegração de posse deferida nestes autos, que, exaurida a cautelar da ADPF 828, foi determinada a retomada das ocupações, e por força da ADPF 58.442/MT, deverá ser cumprida pela referida comissão.

2.

Expeça-se mandado de citação dos réus que forem encontrados no local do conflito, devendo o oficial de justiça proceder a citação destes, para querendo, apresentar contestação no prazo de legal, independentemente de localização de Paulo Roberto Muller, que já se apresentou nos autos.

3.

Decorrido o prazo para apresentação de defesa, certifique-se e intime-se a parte autora para querendo, impugnar, e após conclusos para saneamento.

4.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito”

Destarte, no tocante à adequação do caso ao disposto na ADPF 828, já tendo o STF inclusive decidido a respeito na Reclamação
no. 58
.442/MT, importa apenas reforçar que o Juízo de origem proceda, no cumprimento da reintegração de posse do presente caso, a observância do que foi decidido monocraticamente pela Suprema Corte nos EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO no. 58.442 MATO GROSSO, no sentido de que se
“observe o regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada”.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, apenas para reforçar que o Juízo de origem proceda, no cumprimento da reintegração de posse do presente caso, a observância do que foi decidido pelo STF nos EMB.DECL. NA RECLAMAÇÃO no. 58.442 MATO GROSSO, no sentido de que se
“observe o regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023